Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704006-11.2022.8.07.0020 APELANTE: FLAVIO MUNIZ MORAIS APELADO: BRUNO PIMENTA RORIZ, RHAYSSA RIBEIRO CARDOSO DE MOURA, LEONARDO BATISTA SILVA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS DESPACHO Os apelados-réus Leonardo e Gleicio, em contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como reprisam a alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que embora sejam sócios da empresa Consultar Brasília Ltda., que adquiriu o ponto comercial dos apelados-réus Bruno e Rhayssa, “[...] não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação, tendo em vista que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios [...]” (id. 53853697, pág. 7). Intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora